Tribunal: STF
Processo: Rcl 23736
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Paulo Henrique dos Santos Amorim contra acórdãos proferidos pela Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos das Apelações Cíveis 0227984-55.2009.8.19.0001 e 0249029-18.2009.8.19.0001.
    Em 28/3/2017, deferi a liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados (documento eletrônico 17).
    Ante o falecimento do reclamante, Paulo Henrique dos Santos Amorim, fato notório divulgado pela imprensa, requisitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a abertura de procedimento de habilitação do espólio, do sucessor ou de eventuais herdeiros do reclamante (documento eletrônico 36).
    Em 3/10/2019, o Tribunal de origem prestou esclarecimentos (documento eletrônico 39), informando o seguinte:
    “[...] não há notícia, ao menos nesta Corte local, de deflagração do procedimento de habilitação decorrente do óbito do Reclamante, salientando-se que a quæstio ainda se encontra submetida ao Eg. Superior Tribunal de Justiça” (pág. 2 do documento eletrônico 39). 
     Ante os esclarecimentos prestados pelo Tribunal de origem, e considerada a passagem do tempo, intimem-se os advogados do reclamante para que formalizem a comprovação do falecimento do autor, bem como informem, no prazo de 30 dias, sobre a existência de procedimento em curso relativo à habilitação do espólio ou dos herdeiros (art. 110 combinado com o art. 689 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator